Tribunal: CARF
Processo: 13227.720465/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13227.720465/2018-13
ACÓRDÃO
2302-004.404 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRADE & BASTOS CALL CENTER LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB).
TELECOBRANÇA. CALL CENTER. EQUIVALÊNCIA.
A telecobrança enquadra-se como atividade típica de call center e, por esse
motivo, submete-se ao regime de substituição previdenciária previsto na
Lei no 12.546/2011. Para os efeitos dos artigos 7o e 7o-A do referido
diploma legal, os serviços de cobrança realizados por telefone equiparam-
se à atividade de call center.
MULTA QUALIFICADA E RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. AFASTAMENTO.
Afastada a incidência das contribuições previdenciárias patronais sobre a
folha de salários, resta insubsistente o lançamento, impondo-se o
cancelamento integral do crédito tributário constituído, com o
consequente afastamento da multa qualificada e da responsabilidade
solidária atribuída aos sócios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.404 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720465/2018-13
2
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela 3a
Turma da DRJ/CGE, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte,
mantendo integralmente o Auto de Infração lavrado em desfavor da empresa ANDRADE & BASTOS
CALL CENTER LTDA, destinado à constituição de crédito tributário referente a contribuições
previdenciárias patronais, à alíquota de 20%, incidentes sobre a folha de pagamento, relativas às
competências de 06/2013 a 12/2013.
1.DO LANÇAMENTO FISCAL
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 26 a 60), a fiscalização apurou que o
contribuinte declarou indevidamente a compensação do valor da contribuição patronal em suas
GFIPs, sob a premissa de estar enquadrado no regime de desoneração da folha de pagamento
(CPRB) previsto no art. 7o da Lei no 12.546/2011. A autoridade lançadora entendeu, à época, que a
atividade de cobrança extrajudicial exercida pela recorrente não se confundia com a atividade de
call center, baseando-se na Solução de Consulta Cosit no 104/2015 e na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas -CNAE-.
O crédito tributário totaliza R$ 1.157.446,81, (Fl. 26) composto por R$ 385.711,33
de principal, R$ 578.566,97 de multa qualificada (150%) e R$ 193.168,51 de juros de mora. A
multa foi majorada sob o fundamento de "conduta de sonegação" (Fl. 45), apontando arranjos
societários e transferência de empregados entre empresas do grupo (MÁXIMOS SERVIÇOS, A&B
AGENCIAMENTO) com o fim de reduzir a carga tributária. Atribuiu-se responsabilidade solidária
aos sócios NOEL NUNES DE ANDRADE e ÉDER TIMÓTIO PEREIRA BASTOS, com fulcro nos artigos
124, I e 135, III do CTN.

Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.404 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720465/2018-13
3
2.DA IMPUGNAÇÃO
O
contribuinte
apresentou
Impugnação
(fls.
1080
a
1121)
arguindo,
preliminarmente, a nulidade do lançamento. No mérito, defendeu que a atividade de telecobrança
é intrinsecamente teleatendimento, sendo realizada exclusivamente via telefone e computador,
enquadrando-se no CNAE 8220-2/00 (Atividades de teleatendimento). Alegou a natureza
confiscatória da multa e a ilegalidade da responsabilização dos sócios. A impugnante sustenta, em
síntese, que a autuação fiscal partiu de premissa jurídica equivocada ao exigir contribuições
previdenciárias patronais sobre a folha de pagamento, à alíquota de 20%, nas competências
indicadas, sob o argumento de que a empresa desenvolve atividade de telecobrança, a qual,
segundo defende, encontra-se abrangida pelo regime de substituição previdenciária instituído
pela Lei no 12.546/2011.
Alegou que sua atividade preponderante consiste na prestação de serviços de
cobrança por telefone, o que caracteriza atividade típica de call center, enquadrando-se, portanto,
nas hipóteses previstas nos artigos 7o e 7o-A da referida lei. Argumentou que, por força desse
enquadramento, estaria sujeita à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta e não ao
recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários.
Defendeu que a fiscalização desconsiderou a natureza efetiva das atividades
desenvolvidas pela empresa, limitando-se a uma análise formal de cadastros e classificações, sem
observar a realidade operacional do estabelecimento. Sustentando que a documentação
apresentada comprova que os serviços prestados consistem essencialmente em atendimento
telefônico voltado à cobrança de clientes de terceiros, atividade que se amolda ao conceito de call
center reconhecido pela própria Receita Federal.
Invocou, ainda, o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 3/2019 como elemento
interpretativo relevante, afirmando que o referido ato reconhece expressamente que os serviços
de cobrança por telefone equivalem à atividade de call center para fins de aplicação do regime
substitutivo.
A impugnante também apontou violação aos princípios da legalidade e da
segurança jurídica, ao afirmar que a autuação ignora orientação administrativa consolidada e
impõe exigência incompatível com o regime jurídico aplicável à sua atividade econômica.
Ao final, requereu o cancelamento integral do Auto de Infração.
3. DECISÃO RECORRIDA
A decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Campo
Grande/MS (Acórdão no 04-46.788, fls. 1200 a 1240) julgou a impugnação improcedente. A Turma
da DRJ rejeitou as nulidades e manteve o lançamento integralmente, ratificando o entendimento
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.404 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720465/2018-13
4
de que cobrança e Call center são atividades distintas e que houve dolo na conduta dos
administradores para evitar o pagamento da contribuição patronal de 20%.
A DRJ consignou que o enquadramento no regime da Contribuição Previdenciária
sobre a Receita Bruta depende da efetiva demonstração de que a atividade preponderante da
empresa corresponde às hipóteses legalmente previstas, não sendo suficiente a mera alegação de
prestação de serviços por telefone. Destacou que a fiscalização se baseou em elementos
cadastrais, contratuais e na descrição das atividades desenvolvidas, concluindo que a empresa não
se dedica, de forma típica e preponderante, a serviços de call center.
Ressaltou que a atividade de telecobrança, conforme verificada nos autos, não se
confunde automaticamente com a atividade de call center, exigindo-se análise concreta das
funções desempenhadas. Nesse sentido, entendeu que a impugnante não apresentou provas
capazes de afastar a presunção de legitimidade do lançamento.
A decisão também registrou que o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 3/2019
não teria o alcance pretendido pela contribuinte, por não dispensar a necessidade de
comprovação fática do efetivo enquadramento da atividade empresarial nas hipóteses legais de
desoneração.
Por fim, a DRJ concluiu que, não demonstrado o direito ao recolhimento pela
sistemática substitutiva, permanecem devidas as contribuições previdenciárias patronais
incidentes sobre a folha de salários, à alíquota de 20%, relativas às competências autuadas, razão
pela qual manteve integralmente o crédito tributário constituído.
4. RECURSO VOLUNTÁRIO
Inconformado, o contribuinte interpôs o presente Recurso Voluntário (fls. 1250 a
1276), o qual reitera e aprofunda os argumentos já expendidos na impugnação, sustentando que a
decisão da DRJ incorreu em equívoco ao desconsiderar a natureza efetiva das atividades por ela
desenvolvidas.
Defende que sua atividade preponderante consiste na prestação de serviços de
telecobrança para terceiros, integralmente realizados por meio de atendimento telefônico
estruturado, com utilização de posições de atendimento, operadores, supervisão e rotinas típicas
de centrais de atendimento, o que caracterizaria, na prática, atividade típica de call center.
Sustenta que a análise da fiscalização e da DRJ teria se limitado a aspectos formais e cadastrais,
sem enfrentar a realidade operacional demonstrada nos autos por meio de contratos, descrições
de serviços e documentos internos.
A recorrente enfatiza que, para fins dos artigos 7o e 7o-A da Lei no 12.546/2011, a
legislação não exige nomenclatura específica da atividade, mas sim a verificação da atividade
efetivamente desempenhada. Nessa linha, invoca de forma expressa o Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 3/2019, afirmando que o próprio ato normativo reconhece que os serviços
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.404 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720465/2018-13
5
de cobrança por telefone se equiparam à atividade de call center para fins de enquadramento no
regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta.
Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou esse ato interpretativo
vinculante da Receita Federal, bem como a prova documental produzida, incorrendo em violação
aos princípios da legalidade, da verdade material e da segurança jurídica. Sustenta que restou
demonstrado que a empresa sempre se submeteu ao regime da CPRB por entender, de boa-fé,
estar corretamente enquadrada na sistemática substitutiva prevista em lei.
A recorrente também aponta que a exigência das contribuições previdenciárias
patronais sobre a folha de salários revela-se incompatível com o regime jurídico aplicável à sua
atividade econômica, gerando duplicidade de incidência e desconsiderando a finalidade
desonerativa da Lei no 12.546/2011.
Ao final, requer a reforma integral da decisão da DRJ, com o consequente
cancelamento do Auto de Infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Carvalho Veloso Filho, Relator
1.ADMISSIBILIDADE
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual o conheço.
2.DO MÉRITO
2.1. DA ATIVIDADE DE CALL CENTER
A recorrente sustenta, em síntese, que exerce atividade típica de teleatendimento,
ainda que voltada à cobrança, realizada exclusivamente por meio de telefone e sistemas
informatizados, razão pela qual entende fazer jus ao regime substitutivo instituído pela Lei no
12.546/2011, invocando, ainda, violação ao art. 110 do Código Tributário Nacional e a
inaplicabilidade da Solução de Consulta no 104 – COSIT/2015 ao caso concreto.
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.404 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720465/2018-13
6
O ponto central do litígio é o enquadramento da atividade de "telecobrança" no
conceito de "Call Center" para fins da desoneração da folha de pagamento (CPRB), prevista no art.
7o, inciso I, da Lei no 12.546/2011.
Ao tempo da lavratura do auto, a Administração Tributária baseava-se na Solução
de Consulta Cosit no 104/2015, que defendia a separação estrita entre as atividades de cobrança
(CNAE 8291-1) e teleatendimento (CNAE 8220-2), sob o argumento de que a finalidade da
cobrança (recuperação de crédito) não se confundia com a finalidade do call center.
Todavia, tal entendimento foi formalmente superado pela própria Receita Federal
do Brasil. A Nota Cosit/Sutri/RFB no 185, de 2019, revisitou a matéria à luz da Nomenclatura
Brasileira de Serviços (NBS), reconhecendo que a atividade de telecobrança está intrinsecamente
contida no conceito de call center. Em decorrência, foi editado o Ato Declaratório Interpretativo
(ADI) RFB no 3, de 2019, que dispõe:
Art. 1o Para fins do disposto nos arts. 7o e 7o-A da Lei no 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, entende-se por call center a atividade de cobrança, o
atendimento e o suporte técnico ao consumidor, por meio de telefone.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se também aos fatos geradores
ocorridos antes da publicação da Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429, de 12 de
setembro de 2018." Nesse sentido, em consonância com a jurisprudência recente
deste Conselho, consolidada no Acórdão CSRF no 9202-010.586, de 20/12/2022,
no qual se reafirmou que, “para fins do disposto nos arts. 7o e 7o-A da Lei no
12.546, de 14 de dezembro de 2011, os serviços de cobrança por telefone
equivalem à atividade de call center”, impõe-se a revisão do entendimento
anteriormente adotado.
Conforme consignado na peça recursal, a decisão recorrida fundamentou-se no
entendimento constante da Solução de Consulta Cosit no 104/2015, segundo o qual as atividades
de cobrança e de call center seriam distintas, não se sujeitando a atividade de cobrança ao regime
da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta previsto no art. 7o, inciso I, da Lei no
12.546/2011.
Ocorre que, diante de questionamentos acerca dessa interpretação, a
Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu a Nota
Cosit/Sutri/RFB no 185/2019, na qual, à luz da Versão 2.0 do Anexo I da Nomenclatura Brasileira
de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio, aprovada
pela Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429/2018, passou a reconhecer a telecobrança como
atividade de call center.
Na mesma linha, foi editado o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 3/2019, por
meio do qual a Administração Tributária assentou expressamente que, para os fins dos arts. 7o e
7o-A da Lei no 12.546/2011, os serviços de telecobrança equiparam-se à atividade de call center.
Referido ato, ademais, atribuiu efeitos retroativos à nova interpretação, alcançando fatos
geradores ocorridos anteriormente à publicação da Portaria Conjunta RFB/SCS no 1.429/2018,
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.404 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720465/2018-13
7
bem como determinou a modificação das conclusões em sentido contrário constantes de Soluções
de Consulta e de Soluções de Divergência anteriormente emitidas.
Diante desse posicionamento oficial superveniente da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inteiramente convergente com as razões recursais, impõe-se razão ao contribuinte.
2.2DO ENQUADRAMENTO NO REGIME DA LEI No 12.546/2011
A Lei no 12.546/2011 instituiu regime de substituição da contribuição
previdenciária patronal incidente sobre a folha de salários, aplicável a determinadas atividades
econômicas, dentre as quais se incluiu a atividade de teleatendimento, conforme reconhecido nos
próprios autos.
A recorrente demonstrou, de forma consistente, que sua receita decorre
integralmente da prestação de serviços realizados por meio de nestrutura de call center, sendo
irrelevante, para fins tributários, que o conteúdo das comunicações tenha por finalidade a
cobrança extrajudicial.
Não se pode perder de vista que toda atividade de teleatendimento é instrumental,
servindo a uma finalidade econômica específica, seja ela venda, suporte, pesquisa, informação ou
cobrança. Exigir que o serviço de call center esteja desvinculado de qualquer finalidade econômica
concreta conduziria a uma interpretação restritiva não prevista em lei.
Assim, não é a finalidade do contato que define a natureza da atividade, mas sim a
forma organizada e profissional com que o serviço de teleatendimento é prestado, circunstância
está presente no caso dos autos.
2.3DO ART. 110 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Assiste razão à recorrente ao sustentar que a interpretação adotada pela
fiscalização acaba por violar o art. 110 do Código Tributário Nacional.
Ao desconsiderar a natureza da atividade efetivamente exercida, reconhecida
inclusive em registros cadastrais e operacionais, para reenquadrá-la como atividade diversa, com
base exclusivamente na finalidade econômica do serviço, a autoridade fiscal acaba por alterar
conceitos jurídicos utilizados pela legislação tributária, em afronta à limitação imposta pelo
referido dispositivo legal.
O reenquadramento promovido, ao afastar a caracterização da atividade como
teleatendimento, não encontra respaldo direto na Lei no 12.546/2011, mas decorre de construção
interpretativa restritiva, incompatível com a regra do art. 110 do CTN.
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.404 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13227.720465/2018-13
8
2.4. DOS REFLEXOS SOBRE O LANÇAMENTO
Reconhecido o enquadramento da atividade exercida pela recorrente como
teleatendimento, resta evidenciada a legitimidade da aplicação do regime da desoneração da
folha de pagamento no período autuado.
Consequentemente, carece de fundamento legal a exigência das contribuições
previdenciárias patronais lançadas, impondo-se o cancelamento integral do crédito tributário
constituído.
Diante da improcedência do lançamento principal, resta prejudicada a análise da
multa aplicada, por ausência de infração tributária.
3.CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário e no mérito
pelo provimento do recurso voluntário, para cancelar integralmente o lançamento de
contribuições previdenciárias patronais, com todos os consectários dele decorrentes.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 1286
DF CARF MF
Original